Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-20.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-20.2023.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO LOPES CERDEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Processo nº 0800108-20.2023.8.14.0003
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: Antonio Lopes Cerdeira
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O autor ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II – Os autos evidenciam a assinatura do apelante nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Processo nº 0800108-20.2023.8.14.0003
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: Antonio Lopes Cerdeira
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antonio Lopes Cerdeira em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Antonio Lopes Cerdeira contra Banco BMG S.A.

Na inicial, o autor alegou que é aposentado e firmou contrato com a instituição ré, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado. Todavia, posteriormente, percebeu que havia sido celebrado um contrato de cartão de crédito consignado, com constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), resultando em descontos mensais de seu benefício, sem abatimento do saldo devedor. Sustentou não ter contratado a referida modalidade. Aduziu, ainda, a ausência de informação clara acerca da natureza do produto financeiro contratado, e pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da contratação, a repetição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

O Banco BMG, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor assinou contrato que previa expressamente a adesão ao cartão de crédito consignado, e que utilizou os valores disponibilizados por meio de saque. Sustentou a inexistência de falha na prestação de informações e a improcedência dos pedidos, ressaltando a ausência de dano moral e a necessidade de compensação dos valores recebidos pelo autor.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral. O magistrado de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação da RMC, considerando que a legislação permite tal modalidade de crédito e que a contratação seguiu os requisitos formais exigidos, inexistindo falha no dever de informação ou vício de consentimento.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reiterou que jamais contratou cartão de crédito consignado, tampouco foi informado sobre as condições do produto, sendo induzido em erro quanto à natureza do contrato. Ressaltou ser idoso e hipossuficiente, o que o tornou vulnerável à prática comercial abusiva, e pugnou pela anulação do contrato, devolução dos valores descontados e condenação da ré em danos morais.

O Banco BMG apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Processo nº 0800108-20.2023.8.14.0003
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: Antonio Lopes Cerdeira
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este último não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pelo consumidor, tendo este contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 20791021) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para o autor , via Transferência eletrônica TED (ID N. 20791026/ 20791027/ 20791028), não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta do autor, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025